Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704417-44.2018.8.07.0004 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: CARLOS CHAGAS DE ALENCAR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença de ID Num. 14295270 - Pág. 1/4, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CARLOS CHAGAS DE ALENCAR em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que possui um cartão de crédito oferecido pela ré, tendo o hábito de adimplir tempestivamente com todas as suas faturas. Aduz que, na fatura com vencimento em fevereiro de 2018, tentou realizar o pagamento tempestivamente, tendo ele sido estornado. Alega que, diante disso, realizou diversas formas de pagamento da fatura para evitar o inadimplemento. Aponta que, entretanto, a fatura do mês de março considerou como não paga a de fevereiro, cobrando-a cumulativamente, tendo novamente o pagamento sido estornado. Aduz que tal fato tem se repetido e causado transtornos, apesar de ter realizado o pagamento na data avençada. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia pela a) condenação do réu à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, no total de R$48.042,04; b) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. Juntou documentos. Citada, a demandada BV Financeira S.A - CFI apresenta contestação (ID 23584772). Em sede de preliminar, impugna o valor da causa e requer a denunciação à lide do Banco BRB. No mérito, sustenta que: a) não houve o processamento do pagamento por culpa do banco do autor, BRB; b) após a comprovação pelo autor de que houve o pagamento dos valores, foi realizado o estorno; c) trata-se de culpa exclusiva de terceiro; d) não deve haver sua responsabilização; e) não há comprovação de má-fé; f) é indevida indenização a qualquer título. Réplica (ID 26592919). Determinada a especificação de provas (ID 26666206), a parte ré requer a expedição de ofício ao Banco BRB (ID 27719029). Decisão saneadora de ID 31168924 retifica o valor da causa, indefere a denunciação da lide e deferida a expedição de Ofício ao BRB. Ofício 1158/2019 BRB (ID 34643747). Vieram os autos conclusos. Acrescenta-se que o d. Magistrado julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, nos seguintes termos: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CARLOS CHAGAS DE ALENCAR em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento de R$48.042,04 (quarenta e oito mil, quarenta e dois reais e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ambos desde 17.06.2018 (data de vencimento da fatura de junho); b) CONDENAR o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir de 17.06.2018. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A ré BV Financeira S/A CFI interpôs apelação (Num. 14295273 - Pág. 1/8), na qual alega que os fatos foram causados pelo BANCO DE BRASILIA- BRB. Relata que o sistema do BRB “colocava números a mais na linha digitável, correspondente ao código de barras, e por este motivo não ocorria o processamento correto do pagamento dos clientes”. Afirma que apresentou uma informação do próprio BRB, em caso análogo, no qual foi reconhecia a culpa da instituição. Ressalta que foi providenciado o estorno do valor cobrado indevidamente ao cliente, motivo pelo qual seria injusta a devolução em dobro da quantia. Repisa que não recebeu os valores “supostamente” pagos pelo autor e terá de devolver em dobro a quantia que já foi estornada pelo BRB. Assevera que não houve falha na prestação de serviços, mas culpa exclusiva de terceiros, art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que o requerente foi incapaz de comprovar os constrangimentos suportados por ele, a conduta ilícita da requerida e o nexo de causalidade com os danos relatados nos autos, inexistindo abalo moral por cobrança de valores não recepcionados. Registra que não houve inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o caso dos autos mero aborrecimento. Alega que, se configurada a má-fé, a aplicação do art. 42 do CDC já penalizaria a cobrança indevida, razão pela qual a condenação por dano moral resulta em bis in idem. Acrescenta, no entanto, que não houve má-fé a justificar a dobra prevista no art. 42 do CDC. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido (Num. 14295275 - Pág. 2). O autor ofereceu contrarrazões (Num. 14295279 - Pág. 1), nas quais pugna pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Conforme se verifica do ID 16158541, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos. O acordo está subscrito pela parte autora e pela parte ré, bem assim por seus patronos, os quais também possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator